Tribunal: STF
Processo: HC 216689
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma denegou a ordem no Habeas Corpus nº 731.797/BA, com recomendação de celeridade no trâmite do processo-crime.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 23/07/2018, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, caput (homicídio simples), e 129, § 2º, inc. IV (lesão corporal com resultado de deformidade permanente), do Código Penal. Foi pronunciado em 18/09/2019.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração perante o STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, a defesa aponta o excesso de prazo da custódia, afirmando que o paciente se encontra custodiado desde 23/07/2018, sem formação da culpa. Sublinha a demora para realização do Júri, que diz não ser atribuível à atuação da defesa.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia. Sucessivamente, busca a substituição por cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    7. O STJ, no julgamento do Habeas Copus, apontou haver o Tribunal de Justiça afastado o alegado excesso de prazo ante a complexidade do processo, o fato de o paciente haver permanecido foragido por período anterior à efetivação da custódia, bem como a suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da Covid-19. Confira-se trecho do acórdão impugnado:



    “(...) Com efeito, salientou a Corte de origem que, "embora a prisão preventiva do Paciente tenha sido decretada no dia 29/11/2007, o correspondente mandado somente restou cumprido no dia 29/05/2013. Contudo, logo após a sua captura, o Paciente empreendeu fuga da Delegacia de Polícia de Ubaíra, em 23/09/2013, sendo novamente capturado em 27/07/2018. Efetivamente, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir" (fl. 168, sublinhei). 



(...)



    Apontou também o Tribunal local que "os prazos para a conclusão da instrução processual não possuem natureza absoluta e podem ser dilatados com fundamento no princípio da proporcionalidade/razoabilidade, considerando a complexidade da causa, não se podendo olvidar que eventuais atrasos, decorrem da pandemia do Covid-19 e dos seus impactos sobre a máquina pública, situação que se constitui uma excepcionalidade e não pode ser imputada ao órgão judiciário" (fl. 165, sublinhei). 



    De fato, "não se pode ignorar o fato extraordinário da pandemia do vírus Covid-19, que levou os Tribunais do País a suspenderem os prazos e as atividades presenciais, por longos períodos, sendo necessária a readequação das atividades de instituições públicas e privadas em âmbito mundial" (AgRg no RHC n. 156.930/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022, grifei). 



    Portanto, dado que "o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal" (AgRg no RHC n. 129.296/RN, Rel. Ministro Nefi cordeiro, 6ª T., DJe 17/2/2021), não há que se falar em ilegalidade na hipótese. (...)” (e-doc. 16, p. 1.301 e 1.302; grifos nossos).



    8. O Juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, também detalhou a tramitação do processo-crime:



    “(...) O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face do paciente DURVAL SOUZA DA SILVA, em 21 de novembro de 2007, com base no Inquérito Policial 011/2005, oriundo da Delegacia de Polícia de Ubaíra-BA, objeto da Ação Penal nº 0000320-81.2007.8.05.0263, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e IV do Código Penal e 129, § 2º, inciso IV do Código Penal, que vitimaram Valney dos Santos Rodrigues e Josenuilton dos Santos Rodrigues, respectivamente, fato ocorrido no dia 06 de fevereiro de 2005, no Povoado da Muritiba, neste município.



    Naquela oportunidade o parquet representou pela prisão preventiva do denunciado, que foi decretada em 29 de novembro de 2007, conforme decisão lavrada pela Meritíssima Juíza Luciana Magalhães Oliveira Amorim. A denuncia foi recebida na mesma data, bem como expedido o Mandado de Prisão, em 13 de fevereiro de 2008.



    Designada audiência de qualificação e interrogatório para o dia 20 de fevereiro de 2008 e citado por edital, o réu não compareceu, já que se encontrava preso na 8ª Delegacia de Polícia da cidade de Salvador, ainda sem conhecimento deste Juízo, em razão do cumprimento do referido mandado de prisão.



    Impetrado o Habeas Corpus nº 61.928-9/2008, perante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, foi concedida a ordem, em 18 de novembro de 2008 e consequente expedição do alvará de soltura, assinado no dia 20 daquele mês e ano.



    Expedido mandado de citação, o paciente não foi encontrado no endereço indicado, sendo determinada nova citação por edital, em 14 de agosto de 2012, sem êxito.



    Em decisão lavrada em 03 de dezembro de 2012, o Meritíssimo Juiz Rogério Miguel Rossi determinou a suspensão do processo e do curso da prazo prescricional, oportunidade em que decretou a custódia preventiva do paciente, a qual foi cumprida em 29/05/2013.



    O paciente foi devidamente citado, em 13 de junho de 2013, mas não apresentou resposta no prazo legal, pelo que foi-lhe nomeado defenso dativo para este fim. 



    Apresentada resposta à acusação pela defesa dativa, foi designada audiência de instrução para o dia 11 de setembro de 2013 e, posteriormente para a data de 10 de outubro daquele ano, oportunidade em que a autoridade policial comunicou a fuga do paciente, ocorrida no dia 23 de setembro de 2013. Foi aí que o Magistrado determinou a expedição do Mandado de Prisão nº 000320-81.2007.8.05.0263-0001.



    Finalmente, em 21 de maio de 2014, foi declarada encerrada a instrução criminal, em audiência, para a qual foi o paciente intimado por edital, pois se encontrava foragido. Foi recapturado em 23 de julho de 2018.



    Apresentado Alegações Finais pelo Ministério Publico e pela defesa, o paciente foi pronunciado, em 18 de setembro de 2019, mas não recorreu.



    O Ministério Público apresentou rol de testemunha para depor em plenário, em que pese a defesa não tê-lo feito, apesar de devidamente intimada. 



    Evidenciada a impossibilidade de realização da audiência presencial no momento crítico da pandemia, ante a suspensão determinada pelos Decretos 211, de 20 de março de 2020 e suas posteriores prorrogações, em especial o Decreto 315, de 06 de junho de 2020, a marcha processual ficou prejudicada em decorrência da ausência de manifestação da defesa do paciente em relação a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário, mesmo diligenciando-se a nomeação de outros advogados, que renunciaram, e também perante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, que respondeu que, "diante da inexistência de unidade defensoria na Comarca de Ubaíra/BA, importante informar a impossibilidade de se proceder à designação de Defensor Público, no presente momento, em razão do quadro de membros, insuficiente para atender a todas as demandas do Estado." Notificou o Órgão que sua atuação limita-se à defesa em plenário dos réus desassistidos juridicamente, nas Comarcas que não há unidade da Defensoria instalada.



    Posteriormente, o paciente ingressou com HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043921-23.2021.8.05.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ordem foi DENEGADA, em 15 de fevereiro de 2022, mantendo o decreto cautelar, com recomendações, dada a necessidade, de se providenciar um defensor para o Paciente e designar-se a sessão de julgamento com a maior brevidade possível, em face do tempo em que se encontra custodiado aguardando o desfecho do feito.



    Diante desse quadro, determino que a secretaria deste Juízo oficie, com urgência, às Seccionais da OAB mais próximas - Santo Antonio de Jesus, Jequié e Feira de Santana, assim como à Seccional Bahia, no sentido de designar um defensor para manifestação acerca o rol de testemunhas de defesa para deporem em plenário.



    São as informações que prestamos neste momento, colocando-me à disposição desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça para eventuais esclarecimentos. (...)”



    9. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita o acolhimento da pretensão. 



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator